Tribunal: STF
Processo: ARE 743298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Crime do art. 129, § 2º, IV, do CP. Indeferimento de oitiva de nova testemunha e de exame pericial complementar. Alegação de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Inocorrência. 3. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Tema infraconstitucional. Precedente: ARE-RG 639.228, DJe 31.8.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.